Tribunal: TJMT
Processo: 0015909-85.2014.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015909-85.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAN REGIS DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 025.210.201-09 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATORIA – ART. 333, DO CÓDIGO PENAL -
IRRESGINAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO - READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – DEVIDAMENTE VALORADAS E FUNDAMENTADAS – AUSÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS OU CAUSAS MODIFICATIVAS DA PENA INDIVIDUALIZAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DO ART. 93, IX DA CF -
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais que acarreta exasperação da pena-base, exige por parte do magistrado a fundamentação idônea, com base em dados concretos, não inerentes ao tipo penal. N
ão podendo o juiz sentenciante valer-se das elementares do tipo para elevar a pena base, sob pena de infringência ao
disposto no inciso IX, do artigo 93, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto pelo Ministério Público, nos autos da ação penal no 0015909-85.2014.8.11.0042 (código 374671),
originária da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT onde
Willian Regis de Oliveira Santana
foi condenado por infringência ao disposto no artigo
art. 333, caput, do Código Penal,
ao cumprimento de 02 (dois) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e ao pagamento 10 (dez) dias-multa, a base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (sentença – Id. 23554992/93).

Em suas razões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer a reforma da decisão para aumentar a pena-base, em razão das circunstâncias judiciais negativas apresentadas. (23555454).

Em resposta, refuta a tese defensiva, pugnando pela manutenção incólume da sentença, (Id. 23555456).

A douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento do apelo interposto (Id. 30608488), assim sintetizando:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, E AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIASMULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 333, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO ÚNICO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, AO ARGUMENTO QUE O MAGISTRADO SINGULAR NÃO LEVOU EM CONTA AS VETORIAIS REFERENTES A CULPABILIDADE, A CONDUTA SOCIAL, A PERSONALIDADE DO AGENTE, OS MOTIVOS, AS CIRCUNSTÂNCIAS E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE NEGATIVAÇÃO DE VETORES DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL QUE TÊM COMO BASE UNICAMENTE A VIDA PREGRESSA DO RÉU, ESPECIALMENTE OS REGISTROS EXISTENTES NA FOLHA DE ANTECEDENTES, O QUE OBVIAMENTE IMPLICA ATO DE CONSTRANGIMENTO, EM FACE DA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DO ‘NON BIS IN IDEM’ - JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU QUE, AO INDIVIDUALIZAR A PENA, EXAMINOU COM ACUIDADE OS ELEMENTOS QUE DIZEM RESPEITO AO FATO, OBEDECENDO E SOPESANDO TODOS OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 59 DO CP, PARA APLICAR, DE FORMA JUSTA E FUNDAMENTADA, A REPRIMENDA QUE ENTENDEU PROPORCIONALMENTE, NECESSÁRIA E SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO DO CRIME –
DESPROVIMENTO AO APELO”.

À douta revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal, interposto pelo Ministério Público, nos autos da ação penal no 0015909-85.2014.8.11.0042 (código 374671),
originária da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT onde
Willian Regis de Oliveira Santana
foi condenado por infringência ao disposto no artigo
art. 333,
caput
, do Código Penal,
ao cumprimento de 02 (dois) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e ao pagamento 10 (dez) dias-multa, a base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões o Ministério Público requer a reforma da sentença para exasperar a pena-base, em razão das circunstâncias judiciais, culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime, negativas presentes.

Para tanto, transcrevo parte da sentença referente à dosimetria:

“(...)Dosimetria da pena

Delito de corrupção ativa

- O artigo 333, caput, do Código Penal prevê pena de reclusão, de 02 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

1 - Primeira fase - Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

A
culpabilidade
do acusado, diante do modo pelo qual o delito foi praticado é normal e inerente ao tipo penal infringido.

O acusado registra
antecedentes criminais
, conforme folha de antecedente, anexa.

A
conduta social
pode ser tida como normal.

Os
motivos e as consequências
são inerentes ao próprio tipo infringido, sendo que o comportamento da vítima (sociedade) não pode ser aquilatado no caso.

Quanto às
circunstâncias do crime
, não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

Tudo isso sopesado,
fixo a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias/multa.

2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): existe a circunstância agravante do art. 61, I, do Código Penal (reincidência), bem como, a circunstância atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual compenso-as entre si.

3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Não existem.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este delito, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia/multa, pena esta, que imponho ao réu WILLIAN REGIS DE OLIVEIRA SANTANA, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime previsto no art. 333, caput do CP, por ele praticado.

5 - Fixo o regime SEMI-ABERTO para início do cumprimento da pena, em virtude de sua reincidência, conforme disposto no art. 33, §2o, “c”, do Código Penal.

6- Não sendo o caso de decretação de prisão, concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, caso não esteja preso por outro processo.

7 – Em relação à quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), que se encontra depositada na conta única (fls. 38), uma vez que foi utilizada para o cometimento do delito, dou o seu perdimento em favor do Estado, cujo valor deverá ser encaminhado para o fundo penitenciário estadual, conforme disposto no art. 49 do Código Penal c/c Lei Complementar 498 de 04 de julho 2013.

(...)” (sic-Id. 30608488).

Denota-se da leitura acima que o juiz singular fixou a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias/multa,
por entender que nenhuma das circunstâncias judiciais se apresentavam desfavoráveis ao réu.

Na segunda fase, aplicou a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena no mínimo legal.

Na terceira fase, inexistindo qualquer causa de aumento ou diminuição que pudesse alterá-la, tornou-a definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias/multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Com a máxima vênia, em que pese os argumentos lançados nas razões recusais pelo apelante para justificar o pedido de elevação da pena-base, entendo que não lhe assiste razão, pois, os fundamentos utilizados, além d
e indicarem as elementares do delito, apenas revelam a opinião da acusação sobre a gravidade do crime e a periculosidade do réu
.

Vale ressaltar que, a culpabilidade normativa, que engloba a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa e que constitui elementar do tipo penal, não se confunde com a circunstância judicial da culpabilidade (art. 59 do CP), que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada pelo réu. Logo, não pode o julgador valer-se das elementares do tipo penal para elevar a penabase, sob pena de infringência ao
disposto no inciso IX, do artigo 93, da Constituição Federal.

Com o fim de evitar vans repetições, e dada a equidade dos argumentos lançados pelo Representante Ministerial em seu Parecer, peço vênia para transcreve-los e utiliza-los como razão de decidir:

“
A culpabilidade
somente pode ser valorada negativamente caso houver maior reprovação da conduta do acusado, o que não ocorreu neste caso concreto, visto que a iniquidade do réu não transborda o ordinário do crime de corrupção ativa. Além disso, não revelou o acusado dolo diverso do normal. Os registros criminais têm sede própria de valoração na dosimetria da pena, não podendo os processos em andamento, que não podem ser considerados como maus
antecedentes,
ter como sucedâneo automático a sua consideração em qualquer outra operadora judicial.
A conduta social
, por sua vez, tem a sua valoração centrada em vetores diversos, ou seja, a conduta social do agente criminoso é o seu papel na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, etc., sobre o que não há nenhuma informação nos autos. No que diz respeito à
personalidade do réu
, inexistem dados que possibilitem a sua análise, porquanto é um conjunto de fatores subjetivos que dizem respeito ao caráter da pessoa e às influências da sua vida, que devem ser aferidas por profissionais habilitados. Os
motivos
que devem ser valorados são apenas os que extrapolem os previstos no próprio tipo penal, sem o que sobreviria duplo apenamento pelo mesmo fato. As
circunstâncias
que envolveram o delito, na minha ótica, não excederam aquelas exigidas à caracterização da conduta típica. As
consequências do crime
não denotam a necessidade de maior reprovação do réu.
A vítima
(administração pública representada pelo policial militar), com seu comportamento, não contribuiu para o fato.”
(Id. 30608488-
sic
-n.n).

A propósito, sobre o tema, nos ensina Cezar Roberto Bitencourt:

“As circunstâncias que não constituem nem qualificam o crime são conhecidas na doutrina como circunstâncias judiciais, circunstâncias legais e causas de aumento e de diminuição da pena. Os elementos constantes no art. 59 do CP são denominados circunstâncias judiciais, porque a lei não os define e deixa a cargo do julgador a função de identificá-los no bojo dos autos e mensurá-los concretamente. Não são efetivas ‘circunstâncias do crime’, mas critérios limitadores da discricionariedade judicial, que indicam o procedimento a ser adotado na tarefa individualizadora da pena-base."
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

Diante dos fundamentos expendidos, não há qualquer alteração a ser feita na análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, uma vez que está em consonância com o disposto no inciso IX, do artigo 93, da Constituição Federal, e dentro dos limites legais permitido. Razão pela qual, mantenho a sentença proferida em todos os seus termos.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020